Tribunal: TJBA
Processo: 8003159-85.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003159-85.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TOKY DECOR ARTIGOS DE DECORACAO LTDA Advogado(s): ORISVALDO SANTANA FERREIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS APELADO: ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA e outros Advogado(s):JONIS PEIXOTO FARIAS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. EXCESSO DE COBRANÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INPC COMO ÍNDICE ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a Ação Monitória, condenando a ré ao pagamento de duplicatas inadimplidas, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, constituindo-se título executivo judicial nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária do débito deve ser realizada pela Taxa Selic ou pelo INPC; (ii) estabelecer se houve excesso de cobrança na constituição do crédito monitório. 3. A ação monitória é cabível sempre que houver prova escrita da existência do crédito, independentemente de prévia constituição de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. 4. A alegação de ausência de interesse processual não se sustenta, pois o ordenamento jurídico não exige o esgotamento da via extrajudicial para o ajuizamento da ação monitória. 5. A Taxa Selic é aplicável apenas a débitos fazendários ou hipóteses legalmente previstas, o que não ocorre no caso, pois a relação jurídica envolve apenas particulares. 6. O INPC é o índice usualmente adotado para a correção de débitos civis, estando sua aplicação em conformidade com a jurisprudência consolidada. 7. Não há excesso de cobrança, pois os valores foram corretamente calculados conforme os critérios estabelecidos na sentença e em consonância com os precedentes dos tribunais superiores. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A Taxa Selic não é aplicável para atualização de débitos decorrentes de duplicatas mercantis inadimplidas, salvo previsão contratual ou legal específica; 2. O INPC é o índice adequado para correção monetária de dívidas civis entre particulares; 3. A ação monitória é meio adequado para a cobrança de duplicatas mercantis inadimplidas, independentemente de prévia recusa do devedor em negociar extrajudicialmente. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8003159-85.2022.8.05.0078, em que figura como apelante TOKY DECOR ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA e apeladas ROJEMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.